Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ALCANCE. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Quando o titular do direito abdica dele, por intermédio da renúncia, despicienda a homologação judicial, uma vez que constitui ato de liberalidade, sobretudo quando apresentada em caráter irrevogável e irretratável. A renúncia livremente manifestada tem efeitos imediatos e impede a aplicação do IPCA-E.
2. A declaração de inconstitucionalidade, sem modulação dos efeitos, do índice que remunera a caderneta de poupança para corrigir os débitos da Fazenda Pública, acarreta a retirada da norma do ordenamento jurídico, mas não desconstitui automaticamente a decisão que tenha aplicado a lei declarada inconstitucional.
3. Na hipótese de o exequente renunciar ao índice de correção monetária, com o consequente pagamento do requisitório pelo devedor, ressai indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
4. O credor que não teve o pagamento do precatório efetuado, a renúncia ao IPCA-E é causa suficiente para impedir a modificação do índice de correção monetária, fazendo jus tão somente à atualização do requisitório expedido há mais de 90 (noventa) dias e com valores evidentemente defasados.
5. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, por si só, não acarreta a automática aplicação da multa, pois é necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
6. Recurso não provido.